Tribunal: TJMT
Processo: 1007436-07.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS.FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CINCO ANOS. AUXÍLIO FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS EX NUNC A PARTIR DE 14/04/2020. VIGÊNCIA DA NORMA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007436-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURO VICTOR RIBEIRO BISPO - CPF: 020.695.141-88 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA. CINCO ANOS.
AUXÍLIO FARDAMENTO NO VALOR DE 30%
DO
SUBSÍDIO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS EX NUNC A PARTIR DE 14/04/2020. VIGÊNCIA DA NORMA ATÉ O TRÂ
NSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1000613-59.20219.8.11.0000. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE

1.
As
dívidas

passivas
da
Fazenda

Pública
,
independentemente
de
sua

natureza

prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

f
ato
do
qual
se
originarem
.

2. Com a
declaração
de
inconstitucionalidade

do
art. 129 e
seu

parágrafo

único
da LC 555/2014 (ADI nº 1000613-59.20219.8.11.0000) e a
modulação
de
seus

efeitos
,
os

policiais

militares
do Estado de
Mato
Grosso
deixaram
de
ter

dire
ito

ao

auxílio

fardamento
, no valor
correspondente
a 30% de
sua

remuneração
, a
partir
de 14/04/2020, data do
trânsito

em

julgado
da
referida

decisão
. No
entanto
, é
devido
o
auxílio
no
período
anterior
a

essa
data,
compreendendo

os

anos
de 2016, 2017, 2018
e 2019, mas
observada
a
prescrição

quinquenal
,
calculada
de
acordo
com a data da
propositura
da
ação
.

3. O
recebimento
do
auxílio

fardamento

não

está

condicionado
à
comprovação
dos
respectivos

gastos
,
conforme

decidido
pela
Turmas

Recursais no Incidente d e Uniformização de Jurisprudência
- TEMA 04,
nos
autos
PJe
n. 1007231-80.2020.8.11.0001, que
resultou
no
seguinte

Enunciado
:
“Para o
recebimento
do
auxílio

fardamento

previsto

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014,
não

há

necessidade
de
comprov
ação
de
gastos
com a
aquisição
do material,
até
o
advento
do
trânsito

em

julgado
da
decisão

proferida

na
ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”
.

4. No
caso

concreto
, a
ação

foi

proposta

em
23/02/2023,
razão
pela
qual
o
reclamante

faz
jus
ao

recebimento
do
aux
ílio

referente

aos

anos
de 2016, 2017
.

5.
Re
cursos

c
o
nhecidos
, mas provido apenas o
d
o
re
clamante
.

6.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente vencida (Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Recur
so

Inominado
:
1007436-07.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
:
LAURO VICTOR RIBEIRO BISPO E ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
LAURO VICTOR RIBEIRO BISPO E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LAURO VI
CTOR RIBEIRO BISPO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença

proferida
no ID172683168/PJe2.
Concluiu
que: "
constituído
o
crédito

relativo

a

ajuda

fardamento
entre 01/01/2016, que é a data da
vigência
do art. 129 da Lei 555/
2014 (
conforme
a
previsão
no art. 204 da
mesma
lei) e 14/04/2020 (
período
2016
até

novembro
de 2019), é
devido
o
pagamento
do
correspondente
a 30% (
trinta

por
cento) do valor da
remuneração
".
Julgou

parcialmente

procedente
para
declarar

natureza

indenizató
ria
do
auxílio

fardamento
e
condenar
o Estado De
Mato
Grosso a
pagar
à
parte

reclamante
, a
título
de
ajuda

fardamento
, o
equivalente
a 30% de
sua

remuneração
dos
anos

descritos

na

inicial
,
referente

ao

período

não

prescrito
.

As
partes

interpuseram

recursos

inominados

nos

IDs
172683169
e172683171
.

A
parte

reclamada

alegou

em

seu

recurso
que: a) o
período

reivindicado
para
pagamento
do
auxílio

fardamento
dos
anos
de 2016 a 2019,
estão

prescritas
,
tendo

em
vista a data da
propositura
da
presente

demanda
; b)
no
Julgamento
da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000
foi

reconhecida
a
inconstitucionalidade
dos
artigos
92, 129, 139, 140, 141, 142, 199, 201 e 202,
daLei
Complementar
nº555, de 29 de
dezembro
de 2014,
em

Decisão

por

Unanimidade
do
Órgão
Especial do Tribu
nal de
Justiça
de
Mato
Grosso, dos
seguintes

artigos
do
Estatuto
dos
Militares
; c)a
indenização

somente
é
devida

nos

casos

em
que
o

fardamento

não

seja

fornecido
pela
Corporação
,
considerando
que a
verba
se
destina
a
indenizar
o
servidor

pelas

despesas
co
m a
aquisição
do
fardamento
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
seja

acolhida
a
preliminar
e no
mérito

reformar

integralmente
a
sentença
.

A parte
reclamante

alegou

em

seu

recurso
que: a)
a
prescrição

não
se opera
quando
o
ente

público

encarregado
do
estudo
e da
apuração
,
demora

em

realizar

seu

trabalho
,
como

ocorreu
no
presente

caso
; b)o
reclamante

integra
o
Requerimento

Administrativo

Único
nº 467123/2016,
protocolado

na
data de 12 de
dezembro
de 2016, que
abrange

todos

os

policiais
da
ativa

naquele

ano
,
suspendendo
a
prescrição
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a prescrição

referente

aos

anos
de 2016 e 2017,
reconhecendo

como

devido

todo
o
período

indic
ado

na

inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID172683170/PJe2.

A
parte

reclamada
,
mesmo

intimada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação

do
Poder

Judiciário
.

Prescrição
de
pleitos

em

face
da
Fazenda

Pública
.

Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a
Fazenda
federal,
estadual

ou
municipal,
seja

qual
for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do
qual
se
originarem
".

Nesse

sentido
:

PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489, §
1º, e 1.022, II, DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.

AÇÃO DE COBRANÇA.
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA.

SÚMULA 85/STJ.
CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE.
EXISTÊNCIA.

SÚMULA 182/STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍ
CIOS RECURSAIS.

INCIDÊNCIA.

POSSIBILIDADE.
(...)2. Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a
Fazenda
federal,
estadual

ou
municipal,
seja

qua
l
for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do
qual
se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator
Ministro

Sérgio

Kukina
,
Primeira

T
urma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Considerando
a
ocorrência
, no
caso

concreto
, de
lesão

sucessiva
de
direitos
, e
tendo

em
vista que a
presente

ação

foi

proposta

em
23/02/2023,
deve

ser

rejeitada

a

arguição
de
prescrição

suscitada
,
porquanto
no

período
de
dezembro
/2016 a
dezembro
/2019 o
prazo

prescricional

estava

suspenso
,
conforme

já

analisado
no
tópico
anterior.

Auxílio

fardamento
de
Policial

Militar
.

O
auxílio

fardamento

trata
-se
verba

correspondente
a 30% do valor da
remuneração
mensal do
s
policiais

militares
do Estado de
Mato
Grosso,
prevista

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014:

Art.
128
Fardamento
é a
denominação
que se
dá

aos

uniformes
a que
faz
jus o
militar

estadual
da
ativa
e
convocado
, para o
desempenho
de
suas

funç
ões

regulamentares
,
sendo

devida

anualmente
.
§ 1º
Anualmente
o Estado
fará

a

entrega
de um
conjunto
de
fardamento

contendo

três

fardas
para o
serviço

operacional
e
uma

farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias
do cargo,
nos

t
ermos
do
Regulamento
de
Uniforme
e do
Regulamento
de
Insígnias
da
instituição
. § 2º
Comporá

ainda
o
fardamento

uma

túnica

definida
pela
instituição
,
quando
o
Regulamento
de
Uniforme

disciplinar

como

obrigatório
, que
deverá

ser

entregue
a
cada
04 (
quatro
)
a
nos

ao

militar

estadual
.

Art. 129 O
militar

receberá

anualmente

uma

ajuda

fardamento
no valor
correspondente
a 30% (
trinta

por
cento) do valor de
sua

remuneração
,
mediante

requerimento
, para fins de
custear

despesas
com
aquisição
de
fardamento
,
caso
o Es
tado
não

cumpra
com
a

obrigação

prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada

ano
.
Parágrafo

único
O
militar
da
inatividade

quando

convocado
para
Conselho
Especial de
Justiça

fará

jus

a

uma

ajuda

fardamento
.

Os

dispositivos

legais

acima

transc
ritos

foram

declarados

inconstitucionais

pelo
e. Tribunal de
Justiça
de
Mato
Grosso, que
modulou

os

seus

efeitos
para
aplicação

ex

nunc
, a
partir
do
trânsito

em

julgado
da
decisão
,
ocorrido

em
14/04/2020 (ID 43317990 dos autos 1000613-59.2019.8.11.0000):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJET
IVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS
EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁ
RIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS
ARTS. 92, §§ 1º, 2º E 3º; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1º E 2º; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.
Ofende
a
Constituição
de
Mato
Grosso
os

dispositivos

acrescentad
os

por

lideranças

partidárias

em
lei de
iniciativa

privativa
do Governador do Estado,
impondo

aumento
de
despesa

ao

implementar

direitos

sociais
a
servidor

público
.“É
pacífica
a
jurisprudência
da Corte no
sentido
de
padecer
de
inconstitucionalidade
formal
a lei de
iniciativa

parlamentar
que,
ao

tratar
de
tema

relativo
a
servidores

públicos
,
acarreta

aumento
de
despesa
para o
Poder

Executivo
.”
(STF - RE 395912).
Por

razões
de
segurança

jurídica
e com
fulcro
no art.
27 da Lei n. 9.868/99,
deve

ser

aplicado

e
feito

ex

nunc
à
decisão
, que
estaria

então

dotada
de
eficácia
plena a
partir
do
seu

trânsito

em

julgado
,
em

decorrência
do
longo

período
de
execução
dos
dispositivos

legais

impugnados
,
diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma
,
eis
que é
forçoso

reconhecer
a boa-
fé
dos
servidores

públicos

beneficiários
do
regramento

inconstitucional
.
Procedência
integral da
ação

direta
de
inconstitucionalidade
.(N.U. 1000613-59.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Órgão
Espe
cial,
Julgado

em
08/08/2019,
publicado
no DJE 12/08/2019)

Considerando
a
declaração
de
inconstitucionalidade
, com
efeito

ex

nunc
, a
partir
de 14/04/2020,
considera
-se
vigente
o art.

129 e
seu

parágrafo

único
da LC 555/2014

até

essa
data,
motivo

pelo

qual

é
devido
o
auxílio

fardamento

em relação aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação.

Por

fim
, o
recebimento
do
referido

auxílio

dispensa
a
comprovação
do
respectivo

gasto
,
conforme

entendimento

pacificado

nas

Turmas

Recursais
,
por

meio
de
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
(Rel.
Gonçalo

Antunes
de
Barros
Neto
,
sessão
: 09/11/2022 –
Turmas

Recursais

Reunidas
TJMT –
processo

paradigma
1007231-80.2020.8.11.0001 -
Tema
4), que
resultou
no
seguinte

Enunciado
:

Para o
recebimento
do
auxílio

fardamento

previsto

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555
/2014,
não

há

necessidade
de
comprovação
de
gastos
com
a

aquisição
do material,
até
o
advento
do
trânsito

em

julgado
da
decisão

proferida

na
ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

Dessa
forma, no
caso

concreto
,
tendo

em
vista que o Estado de
Mato
Grosso
não

c
omprovou
que
forneceu
o
fardamento
para a
parte

reclamante
, é
devido
o
auxílio

postulado
,
conforme

reconhecido

na

sentença
,
observada
a
prescrição

quinquenal
das
verbas
,
verificada
com base
na
data do
ajuizamento
da
ação
(23/02/2023).

Portanto
, o
reclaman
te

tem

direito

ao

auxílio

fardamento

referente
a
os anos
de 2016
a 2019
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

dos
recursos
e
: a)

nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela parte
reclamada
; b)

dou

provimento

ao

recurso
da parte
reclamante
,
tão somentepara
afastar a prescrição
em relação aos

anos de 2016 e 2017, assegurando o direito do reclamante ao recebimento do auxílio fardamento de 2016 a 2019, nos termos da fundamentação, mantendo os demais termos da sentença.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante do resul t ado do s julgamentos, condeno a
parte recorrente vencida (Estado de Mato Grosso
),ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
c
ondenação
. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023